Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. "HOLDING EMPRESARIAL". SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. CDC. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR 0740629-08.2020.8.07.000. LEGITIMIDADE. CONTRATO SIMULADO. ABUSO DE PERSONALIDADE E DESVIO DE FINALIDADE. OBSTÁCULO À RESPONSABILIZAÇÃO. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO UNILATERAL DA SOCIEDADE. DEVOLUÇÃO DOS APORTES. ABATIMENTO PROPORCIONAL. PRAZO. NOVENTA DIAS. NÃO OBSERVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Compete ao juízo cível conhecer e julgar as causas que versem acerca de pedido de restituição de valores aportados em sociedade em conta de participação, tendo em vista que pretensão não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2o da Resolução 23/2010, deste Tribunal, que versa sobre competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. Precedente. 1.1. A Câmara de Uniformização do TJDFT, ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 0740629-08.2020.8.07.000, definiu a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil.
2. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, artigos 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como “instituição financeira”, mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do “investidor ocasional”, ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica”
3. O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)” (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021).
4. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto.
5. Em se tratando de demandas que versem sobre relação consumerista, cabe ao consumidor a escolha do foro em que melhor possa deduzir o direito de defesa, não se caracterizando, portanto, hipótese de incidência da norma inscrita no artigo 53, III, a, do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
6. A ausência de personalidade jurídica das sociedades em conta de participação não se confunde com a incapacidade de ser parte, uma vez que, consoante norma inscrita no artigo 75 do Código de Processo Civil, os entes despersonalizados possuem personalidade judiciária.
7. A inexistência de autorização para exercício de atividades desenvolvidas pela empresa (CVM 16.167/18) denota abuso da personalidade jurídica (CC, 50), havendo desvio de finalidade da SCP quando se verifica que o quadro de sócios ostensivos da entidade é constituído exclusivamente pela G44 BRASIL S.A, o que revela que a criação da sociedade despersonalizada presta-se à simulação de negócios jurídicos, com o desiderato de obstaculizar eventual responsabilização, hipóteses que resultam na nulidade do negócio jurídico simulado (CDC, 28, § 5o, e CC, 167) e na legitimidade dos sócios para ocuparem o polo passivo da demanda.
8. Acostados aos autos documentos hábeis sem eficácia de título executivo, a ação monitória pode ser eleita como via adequada para o exercício da pretensão de devolução de capital investido em SCP.
9. Há interesse de agir quando, além de evidenciada a necessidade do ajuizamento da ação decorrente do inadimplemento contratual, eventual provimento judicial for útil aos credores em face da possibilidade de execução dos títulos judiciais.
10. Alegações genéricas, destituídas de comprovação, lastreadas em suposições, não resultam na revogação dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedida, benesse cuja impugnação pressupõe a apresentação de provas robustas.
11. Anulado o negócio jurídico simulado, subsiste o dissimulado, qual seja, entre os sócios participantes da G44 Brasil – SCP e a G44 Brasil S.A, cuja personalidade jurídica deve ser desconsiderada para atingir as pessoas dos sócios, o que resulta na legitimidade passiva deles para responderem a demanda.
12. O conhecimento do grau do risco do investimento e a incidência das previsões legais acerca das sociedades em conta de participação não derrogam a prática do ato ilícito quando, realizado o distrato e não é cumprido o prazo para devolução integral do capital aportado.
13. Os vícios contratuais atingem todas as partes, o que enseja o retorno dos contratantes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa de ambas, proibição constante do artigo 884 do Código Civil, bem como o consequente abatimento proporcional.
14. O investimento numa promessa de altíssima lucratividade inerente ao mercado das criptomoedas (bitcoins), no patamar de mais de 0,50% ao dia, operado em plataformas exchanges, percentual nada condizente com os praticados pelo mercado conservador ou moderado, constitui aposta de alto risco, de perfil arrojado, que gera uma mera expetativa de rentabilidade, uma vez que parte da álea financeira é transportada para os contratantes, não havendo que se falar, portanto, em recebimento do capital integralizado acrescido dos prometidos lucros.
15. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma recíproca e proporcionalmente distribuídos entre autores e réus, quando forem acolhidos parcialmente os pedidos da exordial; além disso, deve ser considerada a abrangência destes pedidos.

16. Preliminares rejeitadas. Recurso provido parcialmente.